Tribunal: TJSP
Processo: 1015721-69.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
SEGURO PESSOAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA – DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR - PROVA PERICIAL QUE AFASTA A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO